Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715226-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: ANA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0045899-18.2001.8.07.0001) movido por ANA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do percentual da previdência complementar que a executada possui junto à GEIPREV. Confira-se (ID 89971883): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença no qual, após esgotados os meios para localização de patrimônio da executada, foi requerida a penhora de percentual de sua previdência complementar que possui junto a GEIPREV, sob o fundamento de que recentemente o STJ passou a relativizar a penhora de verbas alimentares. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no inciso IV do art. 833 do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Portanto, por expressa vedação legal, verbas de natureza alimentar são absolutamente impenhoráveis. A fim de esclarecer a natureza do crédito recebido pela devedora, este juízo requereu maiores informações, conforme decisão de ID 87454630. Por meio do ofício de ID 88806076, a GEIPREV informou que os valores possuem natureza salarial/alimentar, pois se tratam de prestação relativa a recebimento de benefício complementar de previdência privada. Logo, tratando-se de verbas de caráter alimentar, não se mostra possível a realização de penhora. Neste sentido, pode-se citar vários precedentes recentes deste Tribunal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÃO NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO DEFERITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. A penhora de percentual do salário/provento do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, hipótese não verificada no caso em apreço. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331034, 07520725320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1333355, 07020080520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SALÁRIO DO DEVEDOR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O salário é impenhorável para pagamento de honorários advocatícios. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1332628, 07272292420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto indefiro pedido de ID 89548265. Arquivem-se os autos nos termos da decisão de ID 35553089. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2021 16:00:13. GRACE CORREA PEREIRA MAIA Juíza de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que o Superior Tribunal de Justiça formou jurisprudência no sentido de ser possível a penhora de valores em fundo de previdência privada complementar, sendo que sua impenhorabilidade somente será decretada se demonstrado que tais valores servem para subsistência do devedor, em cada caso concreto. Argumenta que o, os valores provenientes de previdência privada complementar não são absolutamente impenhoráveis, sendo que sua impenhorabilidade deve ser analisada de acordo com o caso concreto. Assinala que somente quando for verificado que a penhora da previdência privada afetar a subsistência do devedor, ela será considerada impenhorável. Afirma que a agravada recebeu de aposentadoria do INSS, em 2019, o valor de R$ 22.083,71/anual, o que corresponde, em média, a R$ 1.800,00 por mês e da aposentadoria privada GEIPREV, no ano de 2019, o valor de R$ 16.771,29/anual, o que corresponde, em média, a R$ 1.400,00 por mês, ou seja, se penhorada a previdência privada da GEIPREV, ainda receberia a média de R$ 1.800,00 por mês do INSS, quantia maior do que um salário-mínimo da média brasileira e mais do que suficiente para manter a sua subsistência e de sua família. Alega que busca desde 2007 receber os valores que lhe são devidos, sendo que nunca houve interesse em quitá-los. Com isso, pede a penhora da totalidade dos valores recebidos pela executada à título de previdência complementar ou, subsidiariamente, a penhora de 30% de sua previdência privada (ID 25597397). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 25597398), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator